Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, as requeridas não lograram êxito em se eximir do seu ônus processual, restando indevida a inclusão do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes assim como as cobranças perpetradas, porquanto as empresas rés não demonstraram a regularidade da contratação de cartão de crédito posta “sub judice”.
2. A empresa responsável pela realização das cobranças não pode se eximir da responsabilidade pelo ato ilícito praticado ao fundamento de que é mera intermediadora entre a prestadora do serviço e o consumidor. Reconhecida a inexigibilidade dos débitos, de rigor a responsabilização da corré responsável pela realização das cobranças indevidas, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. As inúmeras cobranças indevidas c/c inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, por força de dívida declarada inexistente, caracteriza o dano moral. 3.1. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios que regem a matéria, não merecendo reparos.
4. Havendo cumulação própria e simples de pedidos (declaratório e condenatório) os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e não providos.